Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702333-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERIC TELES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE LÍCITO. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há falar em violação de domicílio e de irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito. 2. Não se reconhece ilegalidade no acesso aos dados do celular do requerente, devidamente autorizado judicialmente, ademais, a condenação não se baseou exclusivamente nessa prova, mas sim em um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos orais submetidos ao contraditório e à ampla defesa. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 4. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu. 5. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a quantidade de porções, aliada aos depoimentos policiais, sugerem envolvimento em tráfico de drogas. 6. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula no 630 do STJ), como ocorreu na espécie. 7. A pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta insuficiência de provas para embasar a sua condenação. Subsidiariamente, defende a aplicação de pena substituta e diversa da privativa de liberdade, com medidas cautelares e prisão domiciliar. Acrescenta, outrossim, a redução da pena ao mínimo legal e a fixação de regime inicial diverso do fechado. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, pois “na hipótese, a leitura do recurso especial interposto evidencia que a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os dispositivos legais supostamente violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/3/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Do exposto, não padece de nulidade o acervo probatório. A atuação da polícia foi lícita porquanto presente a situação de flagrante delito, tendo, ainda, encontrado substâncias entorpecentes nas residências dos acusado [...] No caso em questão, a quebra do sigilo dos dados telefônico do réu apenas ocorreu após decisão judicial, que deferiu o pedido em atenção a todos os elementos colhidos durante o inquérito policial, razão pela qual inexiste ilicitude/nulidade da prova [...] Nas conversas, há negociação de droga e alerta sobre presença de polícia nas ruas [...] Conforme exposto anteriormente, o referido tipo penal é de natureza plurinuclear, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas nele previstas caracteriza o crime de tráfico de drogas. No presente caso, pelas provas orais colhidas, associadas aos demais elementos comprobatórios coligidos aos autos, não subsistem dúvidas de que está comprovado os núcleos “vender”, “expor à venda”, “ter em depósito”, o qual se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, prescindindo-se de outras provas mais para caracterizar o delito [...] Mantenho o regime de cumprimento de pena fechado, conforme o art. 33, § 2o, 'b' e 'c', do Código Penal, pois o réu é reincidente. O acusado não preenche as condições legais do artigo 44, bem como do artigo 77, ambos do Código Penal” (ID. 54567904). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016